Tribunal: TJES
Processo: 5012607-79.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012607-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012607-79.2024.8.08.0014

RECORRENTES:
LOJAS SIMONETTI LTDA. e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

RECORRIDO:
MONIELLE CANDINHO DA COSTA CONCEIÇÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ (RESP 1.795.982/SP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo Banco BMG busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos de cartão de crédito consignado vinculados ao benefício previdenciário da autora, determinar a inexigibilidade dos débitos, condenar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais.

2. As provas carreadas aos autos evidenciam que a parte autora não anuiu validamente à contratação do cartão de crédito consignado, tratando-se de prática reiterada que afronta o dever de informação clara e adequada ao consumidor. A instituição financeira não apresentou elementos aptos a demonstrar a higidez da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. Configurada a falha na prestação de serviços, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica, condenando à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Quanto ao dano moral, igualmente devida a condenação, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram ofensa à dignidade do consumidor, dispensando prova do prejuízo. O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

5. Correta, ainda, a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), afastando-se a cumulação com outros índices.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)